Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710535-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS RECORRIDO: ANDRE LUIS SOARES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 3% DO VALOR DA VENDA DE CADA IMÓVEL. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE. NÃO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA REJEITADA. INCAPACIDADE DA APELANTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. TÍTULO VÁLIDO. REVOGAÇÃO QUE NÃO FOI COMUNICADA AO PROCURADOR. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESPALDADA PELO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, QUE IMPÕE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO INJUSTA DO MANDATO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADO. ADVOGADO QUE EFETUOU OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FOI CONTRATADO. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB-DF. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a demandada, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais), além dos respectivos consectários legais. No caso, trata-se de ação monitória em que a parte autora pleiteia o recebimento dos seus honorários contratuais. O contrato analisado trata da prestação de assistência e representação jurídica para o inventário extrajudicial da genitora da demandada, sendo que restou convencionado entre as partes que o pagamento de honorários advocatícios se daria no montante de 3% (três por cento) sobre o valor de venda de cada um dos imóveis do espólio. O juízo, por sua vez, entendeu que a parte demandada, no exercício das suas plenas capacidades, optou por desistir da contratação após realização dos serviços advocatícios contratados. Além do mais, o juízo primevo não reconheceu abusividade em quaisquer das cláusulas contratuais, realçando o princípio da autonomia das vontades. 2. Com a apelação, a demandada pretende a) Em sede preliminar, a suspeição da testemunha “Waldyr”, de forma que seu depoimento seja considerado como de informante; b) Como tese principal, a improcedência da ação monitória por invalidade do título, sob o argumento de que encontrava-se sob efeitos de sedativos no momento de assinatura do contrato; c) Subsidiariamente, a reforma da sentença sob o fundamento de revogação prévia do mandato em 10/03/2022; d) Ainda em caráter subsidiário, a reforma da sentença para indeferir o pedido monitório em face da exceção de contrato não cumprido; e) Como último pedido subsidiário, a reforma da sentença no tocante aos honorários contratuais, com a redução da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de observância ao princípio da proporcionalidade. 3. A recorrente contradita testemunha que indicou ao juízo, além de realizar a impugnação em momento indevido. No caso, a contradita não se deu antes da oitiva das testemunhas ou no momento imediatamente posterior ao descobrimento da suposta situação de suspeição. Por conseguinte, a preliminar deve ser rejeitada em nome da vedação de comportamentos contraditórios, assim como da impossibilidade de inovação recursal e supressão de instância. 4. A capacidade, como regra no direito brasileiro, é presumida, devendo a incapacidade ser, de outra banda, provada. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo alegado. Com efeito, conforme bem exposto em sentença, a apelante conseguiu se relembrar de diversos fatos ocorridos na reunião, demonstrando pleno exercício das suas faculdades mentais. Além do mais, a testemunha “Waldyr” depôs no sentido de que a apelante se encontrava no gozo da sua capacidade intelectual, aparentando saúde normal. 5. Além da ausência de efetiva prova de comunicação ao advogado a respeito da revogação do seu mandato, o contrato de prestação de serviços advocatícios, respaldado pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê o efetivo pagamento, ainda que em hipóteses de revogação do mandato, ao causídico dos seus devidos honorários. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante resolveu desistir da contratação, a despeito de que o advogado contratado tenha efetuado suas atividades com primor. Nota-se, assim, a violação da relação de fidelidade estabelecida entre advogado e cliente, com graves repercussões à justa expectativa criada na parte autora, consubstanciada pela violação à boa-fé e aos correlatos padrões de lealdade e confiança. 6. Resta comprovado que o causídico exerceu o seu múnus adequadamente, tendo, inclusive, protocolado o inventário extrajudicial, o qual ficou inconcluso apenas por culpa da própria recorrente, haja vista que restou pendente, para a lavratura da escritura de adjudicação, a quitação dos débitos de IPTU dos imóveis do espólio e o pagamento do ITCMD. 7. Os honorários restaram fixados em 3% (três por cento) do valor do anúncio de cada imóvel, proporção em consonância com a tabela de honorários da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, pois, proporcionais e razoáveis no caso concreto. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 457, §1o, e 1.009, §1o, ambos do CPC, sob o argumento de que não há vedação a que a parte contradite a testemunha por ela arrolada. Afirma que a testemunha não é da parte, mas do processo. Defende que a contradita foi apresentada no momento processual adequado, não havendo necessidade de reiteração em alegações finais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 350 e 430, caput, ambos do CPC, porquanto desconsiderou que não houve impugnação ao laudo médico juntado pela recorrente, o que induz à presunção de validade e autenticidade da prova, uma vez que não houve o requerimento de qualquer incidente de falsidade quanto a esse documento; d) artigos 8o do CPC e 476 do Código Civil, uma vez que fixou os honorários integralmente sobre o valor previsto em contrato, desconsiderando que o serviço não foi integralmente cumprido. Afirma ser excessivamente desproporcional que a recorrente seja condenada a pagar quase R$ 100.000, 00 (cem mil reais) por serviço que não foi prestado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 457, §1o, e 1.009, §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em primeiro lugar, observo que a testemunha “Waldyr” fora arrolada em comum pelas partes (petição da apelante ID 44024246; petição do apelado ID 44024248). Constato, ademais, pelo conjunto de todo o processo (mais precisamente, item 2.2.19 da contestação (ID 44024188): “A análise desses documentos comprova que ANDRÉ agiu de forma ordenada com WALDYR para prejudicar MARCY”), que a demandada já arguia o suposto trabalho em comum do advogado e corretor imobiliário. Viola, assim, a boa-fé objetiva, em especial a vedação dos atos contraditórios, a possibilidade de contraditar testemunha arrolada pela própria parte. Prosseguindo, noto que a contradita não se realizou no momento oportuno. Em conformidade com o art. 457, §1o, do CPC, a parte poderá contraditar antes da oitiva das testemunhas. Sendo, todavia, o caso de descoberta da situação de impedimento ou suspeição durante o ato judicial, seria admissível a contradita extemporânea durante a audiência. Ocorre que não houve tal interrupção do ato e sequer levantada a questão com a apresentação das alegações finais por meio de memoriais. Resta prejudicada, pois, a análise dessa questão no segundo grau, sob pena de supressão da instância e de indevida inovação recursal. Preclusa está a matéria (ID 47639397) Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 350 e 430, caput, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por fim, em relação ao relatório médico ID, juntado pela apelante, em que restaria comprovada a incapacidade da contratante, observo que tal documento não é prova tarifada e não é preponderante aos demais elementos dos autos. Com efeito, o douto magistrado exerceu o seu livre convencimento motivado, tendo acesso às demais provas produzidas nos autos e que indicaram a inexistência de incapacidade para participação no ato contratual” (ID 47639397), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao mencionado malferimento artigos 8o do CPC e 476 do Código Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese de desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023